Tribunal: TJDFT
Processo: 0747885-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. STALKING HORSE. POSSIBILIDADE DESDE QUE NÃO HAJA OBJEÇÃO DOS CREDORES E SEJAM OBSERVADAS AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEI N. 11.101/2005.
1. De acordo com o art. 142, inc. V, da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência (Lei 11.101/05), a alienação de bens dar-se-á por “qualquer modalidade, desde que aprovada nos termos desta lei”. Quanto à realização de ativos, o art. 144 prevê que “havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do comitê modalidades de alienação diversas das previstas no artigo 142 desta lei”.
2. No stalking horse, a empresa em recuperação judicial ou em situação falimentar (devedora) escolhe ter licitante inicial (o stalking horse) para a venda de seus ativos. Esse licitante inicial estipulará um lance mínimo para alienação dos ativos, de maneira a garantir um preço base para a futura venda, que normalmente ocorre através de leilão. Esse interessado, então, sob observância do Ministério Público e do administrador judicial apresenta uma proposta vinculante na aquisição de determinado ativo, se obrigando a pagar determinado valor à empresa em recuperação judicial, caso ela promova a alienação dentro de um processo competitivo na recuperação judicial.
3. A princípio, a existência de proponente como stalking horse bidder em um processo de alienação de bens não representa, por si só, qualquer irregularidade. Todavia, mostra-se prudente avaliar o interesse dos credores da massa falida na implementação da aludida alienação, com o escopo de garantir maior competitividade, fiscalização e participação dos credores.
4. Além disso, ante a possibilidade de conflito de interesses e comprometimento da competitividade do procedimento, faz-se necessária a condução do procedimento por agente especializado e independente, com a devida avaliação dos ativos, na forma prevista no art. 142, inc. IV, da Lei n. 11.101/2005.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.